Tribunal: CARF
Processo: 10675.720043/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720043/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.169 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DOUGLAS PERES BELLOMO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após trinta dias, decorridos da
ciência do acórdão-recorrido.
Eventual violação constitucional do modelo de intimação adotado pela
legislação de regência não pode ser examinada por este Colegiado (Súmula
CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720043/2012-78
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720043/2012-78

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/10, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 6.621,87, com multa de ofício de R$ 4.966,40 e juros de
mora de R$ 1.180,01.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 08, foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública no valor de R$ 36.000,00 (não apresentou a petição inicial, a homologação
judicial e os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados ás
fls. 08/10.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 03/01/2012, fl. 42, o
contribuinte apresentou impugnação em 06/01/2012, fl. 03, alegando, em síntese, que
estava anexando documentos que comprovariam o pagamento da pensão alimentícia,
estipulada em 7 salários mínimos, conforme sentença prolatada em juízo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/40.
É o Relatório.
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que estava
anexando documentos que comprovariam o pagamento da pensão alimentícia,
estipulada em 7 salários mínimos, conforme sentença prolatada em juízo.
Da dedução indevida com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura publica
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720043/2012-78

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto de
renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720043/2012-78

Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...).
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
O impugnante anexou documento, emitido pelo Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais, deferindo a guarda e o arbitramento de alimentos, tendo sido estipulado 10
salários mínimos, referente ao processo 70208432066-3, fl. 11.
Observa-se que no referido documento não se encontram discriminadas as partes.
Verifica-se, também, que o contribuinte não anexou cópia da petição inicial nem da
homologação de acordo, uma das motivações da glosa do valor de pensão alimentícia
declarado.
Foram anexadas cópias de comprovantes de depósitos programados, referentes a valores
transferidos da conta do contribuinte para a Sra. Klicia S. M. Santos, ano-calendário de
2009, fls. 19/31. Contudo nos autos o contribuinte não identifica a Sra. Klicia S. M.
Santos como a possível beneficiária destes pagamentos supostamente efetuados a título
de pensão alimentícia.
Analisando os documentos acostados aos autos, conclui-se que não resta comprovado o
valor declarado de pensão alimentícia no valor de R$ 36.000,00, glosado pela
fiscalização, por insuficiência probatória.
Da conclusão
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovado.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720043/2012-78

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) houve violação ao princípio do devido processo legal;
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
e) os juros de mora aplicados são improcedentes;
f) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida;
g) houve cerceamento de defesa por nulidade da intimação;
h) há nulidade em razão de irregular intimação por edital.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, e portanto, não deve ser conhecido.
Eventual violação constitucional do modelo de intimação adotado pela legislação
de regência não pode ser examinada por este Colegiado (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 128
DF CARF MF
Original